Tribunal: TJPA
Processo: 0000577-05.2015.8.14.0028
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3548 - Peculato
Data de julgamento: 2020-01-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PECULATO. ART. 312, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL.RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO:PEDIDO DE EXASPERAÇÃO DA PENA IMPOSTA ÀS ORA APELADAS: IMPOSSIBILIDADE. AO COMPULSAR OS AUTOS, VERIFIQUEI QUE O JUÍZO A QUO VALOROU DE FORMA ESCORREITA AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CP, APLICANDO A REPRIMENDA CORPORAL EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE, E À NECESSÁRIA E SUFICIENTE PREVENÇÃO E REPROVAÇÃO DA CONDUTA DELITIVA NARRADA NA DENÚNCIA, NÃO HAVENDO RAZÃO PARA MODIFICAR O QUANTUM DA PENA APLICADA NO ÉDITO CONDENATÓRIO.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.RECURSO DA DEFESA:PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. INVIÁVEL A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS SE O CONJUNTO PROBATÓRIO É ROBUSTO AO DEMONSTRAR A MATERIALIDADE E A AUTORIA DO DELITO. O ACERVO PROBATÓRIO COLIGIDO AOS AUTOS DEMONSTRAM QUE AS APELANTES SE APROPRIAVAM DE ALIMENTOS, TAIS COMO: LEITE, ARROZ E FRANGO, DENTRE OUTROS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR - EM RAZÃO DE SUA FUNÇÃO PÚBLICA, E O DESVIAVAM EM PROVEITO PRÓPRIO, RESTANDO CARACTERIZADA A CONDUTA DESCRITA NO TIPO PENAL PREVISTO NO ART. 312 DO CPP. ADEMAIS, COMPROVADO O FIM ESPECÍFICO DE SE APROPRIAR INDEVIDAMENTE DO BEM, RESTA DEMONSTRADO O DOLO EXIGIDO PARA A CONFIGURAÇÃO DO DELITO DE PECULATO.PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA: IMPOSSIBILIDADE. RESTOU DEMONSTRADO NOS AUTOS, ATRAVÉS DOS DEPOIMENTOS COLHIDOS EM JUÍZO E NA FASE INVESTIGATIVA, QUE A CONDUTA DELITIVA OCORREU DE FORMA REITERADA, DURANTE O PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE O FINAL DO ANO DE 2013 E INÍCIO DO ANO DE 2014, NÃO HAVENDO COMO ACOLHER A PRETENSÃO DEFENSIVA PELO SEU AFASTAMENTO.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

ACÓRDÃO Nº
________________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº
0000577-05.2015.8.14.0028
COMARCA DE ORIGEM:
2ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ/PA
APELANTE/APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO (S)/APELANTE (S):
MARIA LÚCIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA
APELADO (S)/APELANTE (S):

CÍCERA ROCHA DOS SANTOS
APELADO (S)/APELANTE (S):

ROSINETE LILIAN DOS REIS MEDEIROS
APELADO (S)/APELANTE (S):

JANETE ALVES CAVALCANTE
APELADO (S)/APELANTE (S):

JOANA LOPES DA SILVA BEZERRA
REPRESENTANTE:
ULISSES VIANA DA SILVA DE MATOS MAIA (OAB/PA Nº 20.351)
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PECULATO. ART. 312,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
:
PEDIDO DE EXASPERAÇÃO DA PENA IMPOSTA ÀS ORA APELADAS
: IMPOSSIBILIDADE.
AO COMPULSAR OS AUTOS, VERIFIQUEI QUE O JUÍZO A QUO VALOROU DE FORMA ESCORREITA AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CP, APLICANDO A REPRIMENDA CORPORAL EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE, E À NECESSÁRIA E SUFICIENTE PREVENÇÃO E REPROVAÇÃO DA CONDUTA DELITIVA NARRADA NA DENÚNCIA, NÃO HAVENDO RAZÃO PARA MODIFICAR O QUANTUM DA PENA APLICADA NO ÉDITO CONDENATÓRIO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.
RECURSO DA DEFESA
:
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
: IMPOSSIBILIDADE.
Inviável a absolvição por insuficiência de provas se o conjunto probatório é robusto ao demonstrar a materialidade e a autoria do delito. o acervo probatório coligido aos autos demonstram que as apelantes se apropriavam de alimentos, tais como: leite, arroz e frango, dentre outros, destinados à merenda escolar - em razão de sua função pública, e o desviavam em proveito próprio, restando caracterizada a conduta descrita no tipo penal previsto no art. 312 do CPP. ademais, Comprovado o fim específico de se apropriar indevidamente do bem, resta demonstrado o dolo exigido para a configuração do delito de peculato.
PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA
: IMPOSSIBILIDADE.
restou demonstrado nos autos, através dos depoimentos colhidos em juízo e na fase investigativa, que a conduta delitiva ocorreu de forma reiterada, durante o período compreendido entre o final do ano de 2013 e início do ano de 2014, não havendo como acolher a pretensão defensiva pelo seu afastamento.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do recurso interposto representante do Ministério Público e
dar-lhe provimento
, e
conhecer
do recurso interposto em favor das ora apelantes, e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 28 dias do mês de janeiro de 2019.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges Miranda Lobato.

Belém/PA, 29 de janeiro de 2019.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº
0000577-05.2015.8.14.0028
COMARCA DE ORIGEM:
2ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ/PA
APELANTE/APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO (S)/APELANTE (S):
MARIA LÚCIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA
APELADO (S)/APELANTE (S):

CÍCERA ROCHA DOS SANTOS
APELADO (S)/APELANTE (S):

ROSINETE LILIAN DOS REIS MEDEIROS
APELADO (S)/APELANTE (S):

JANETE ALVES CAVALCANTE
APELADO (S)/APELANTE (S):

JOANA LOPES DA SILVA BEZERRA
REPRESENTANTE:
ULISSES VIANA DA SILVA DE MATOS MAIA (OAB/PA Nº 20.351)
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto pelo representante do
Ministério Público
, e em favor de
Maria Lúcia do Nascimento de Oliveira
,
Cícera Rocha dos Santos
,
Rosinete Lilian dos Reis Medeiros
,
Janete Alves Cavalcante
e
Joana Lopes da Silva Bezerra
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 2ª Vara Criminal de Marabá/PA
(fls. 848-878, volume IV), que julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, as condenou, nos seguintes termos:
Maria Lúcia Nascimento de Oliveira
: 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, sendo convertida a pena restritiva de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, pela prática do crime de peculato em comunidade e prestação pecuniária, pela prática do crime de peculato em continuidade delitiva, nos moldes do artigo 312,
caput
, c/c artigo 71,
caput
, ambos do Código Penal.
Cícera Rocha dos Santos
: 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, sendo substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, pela prática do crime e peculato em continuidade delitiva, nos moldes do artigo 312,
caput
, c/c artigo 71,
caput
, ambos do Código Penal.
Rosinete Lilian dos Reis Medeiros
: 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, sendo convertida a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, pela prática do crime de peculato em continuidade delitiva, nos termos do artigo 312,
caput
, c/c artigo 71,
caput
, do Código Penal.
Janete Alves Cavalcante
: 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, além do pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, sendo substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, pela prática do crime de peculato em continuidade delitiva, nos moldes do artigo 312,
caput
, e artigo 327, §2º, c/c o artigo 71,
caput
, todos do Código Penal.
Joana Lopes da Silva Bezerra
: 2 (dois) anos, 7 (sete) meses, e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, sendo substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, pela prática do crime de peculato em continuidade delitiva, nos moldes do artigo 312,
caput
, c/c artigo 71,
caput
, ambos do Código Penal.

Narrou a
denúncia
(fls. 02-11, volume I),
verbis
:
¿
Os autos de procedimento investigatório criminal que seguem anexos a esta denúncia, foram instaurados mediante a Portaria nº 10, de 13 de maio de 2014, constante de fls. 02/04 dos autos, com o fim de averiguar denúncia de desvio de merenda na Escola Municipal de Ensino Fundamental Augusto Bastos Morbach, integrante da rede pública municipal. O procedimento foi aberto em razão de documentos recebidos da Procuradoria da República de Marabá, onde constam informações oriundas do então Secretário Municipal de Educação da Prefeitura de Marabá, senhor LUIS REGASON BRESSAN, em que relata a existência de esquema criminoso na referida escola, para desvio da merenda escolar. Na verdade, a servidora da referida escola, exercendo a função de merendeira, por duas vezes prestou esclarecimentos na Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de Marabá, conforme documentos de fls. 09/10 e 11, relatando a existência do referido esquema criminoso com a participação de servidores municipais, lotados na mencionada escola municipal e contando com o apoio da própria diretora da escola; aqui, a primeira denunciada. O Secretário Municipal de Educação remeteu as informações para o Ministério Público Federal e este, na falta de atribuições para funcionar no referido tema, remeteu as peças para o Ministério Público Estadual, decorrendo na abertura do anexo procedimento investigatório criminal. No relato efetuado nos autos, na época em que compareceu pela primeira vez à Secretaria de Educação, em 04 de setembro de 2013, a servidora que denunciou o esquema ilegal. (...). O contexto indiciário é forte a permitir a existência do delito de peculato-desvio no âmbito da Escola Municipal de Ensino Fundamental Augusto Bastos Morbach. (...)
¿.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação das ora apeladas/apelantes como incursas nas sanções punitivas do artigo 312,
caput
, c/c artigo 29, c/c artigo 69, artigo 59, incisos I e II, c/c artigo 61, alínea `g¿, c/c artigo 91, inciso I, alínea `a¿, c/c artigo 92, inciso I, alínea `a¿, c/c artigo 288, todos do Código Penal Brasileiro.

Defesa Preliminar, fls. 685-693, volume IV.

Denúncia
recebida em 23 de junho de 2015, fls. 756, volume IV.

Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, fls. 749-758 (mídia), 769-774 (mídia), 787-789, 794-809 (mídia), volume IV.

Memoriais Finais do Ministério Público, fls. 813-827, volume IV.

Memoriais Finais da Defesa, fls. 831-839, volume IV.

Sentença
condenatória prolatada em 22 de outubro de 2018, fls. 848-873, volume IV.

Recurso de apelação interposto pelo representante do Ministério Público em 17 de dezembro de 2018, fls. 900, volume IV.

Recurso de apelação interposto em favor das ora apeladas/apelantes em 17 de dezembro de 2018, fls. 901, volume IV.

Em suas
razões de apelação
(fls. 912-921, volume IV), a defesa postulou pela absolvição das ora apeladas/apelantes, sob as teses de insuficiências de prova para a condenação e atipicidade da conduta supostamente perpetrada, nos termos do artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal.

Por sua vez, o órgão acusatório, em suas
razões recursais
(fls. 925-936, volume IV), requereu a exasperação da pena privativa de liberdade imposta em desfavor das ora apeladas/apelantes, tendo em vista o grau exacerbado de suas condutas, bem como, a aplicação da pena de perda de cargo público, nos termos do artigo 92, inciso I, alínea `a¿, do Código Penal, além de fixar o valor da reparação pelo dano causado pelo ilícito na parte dispositiva da sentença, com fulcro no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 938-950, volume IV), o representante do Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 953-956), a defesa manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso interposto pelo órgão ministerial.

Nesta
Superior Instância
(fls. 960-976), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o
relatório
, com revisão realizada pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges Miranda Lobato.

Passo ao
voto
.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
de ambos os recursos.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto pelo representante do
Ministério Público
, e em favor de
Maria Lúcia do Nascimento de Oliveira
,
Cícera Rocha dos Santos
,
Rosinete Lilian dos Reis Medeiros
,
Janete Alves Cavalcante
e
Joana Lopes da Silva Bezerra
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 2ª Vara Criminal de Marabá/PA
(fls. 848-878, volume IV), que julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, as condenou como incursas nas sanções penais do artigo 312,
caput
, e artigo 327, §2º, c/c artigo 71, todos do Código Penal.

Em suas
razões de apelação
(fls. 912-921, volume IV), a defesa postulou pela absolvição das ora apeladas/apelantes, sob as teses de insuficiências de prova para a condenação e atipicidade da conduta supostamente perpetrada, nos termos do artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal.

Por sua vez, o órgão acusatório, em suas
razões recursais
(fls. 925-936, volume IV), requereu a exasperação da pena privativa de liberdade imposta em desfavor das ora apeladas/apelantes, tendo em vista o grau exacerbado de suas condutas, bem como, a aplicação da pena de perda de cargo público, nos termos do artigo 92, inciso I, alínea `a¿, do Código Penal, além de fixar o valor da reparação pelo dano causado pelo ilícito na parte dispositiva da sentença, com fulcro no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

Observando a ordem de interposição recursal, analiso, primeiramente, o recurso interposto pelo representante do órgão acusatório.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA IMPOSTA ÀS ORA APELANTES
:

Em que pese as pertinentes alegações da acusação, adianto, desde logo, que a pretensão recursal ora perfilada
não merece ser acolhida
, consoante razões jurídicas delineadas a seguir.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Na decisão condenatória ora contrastada, verifica-se que o magistrado
a quo
, na fixação da
reprimenda basilar
, atuou com discricionariedade e equilíbrio, respeitando os ditames do
artigo 59 do Código Penal
.

Conforme se verifica das justificativas relativas às circunstâncias judiciais sob as quais se pautou o nobre julgador, restaram, em sua maioria, favoráveis ou neutras às ora apeladas, restando a pena no patamar de
2 (dois) anos e 3 (três meses) de reclusão e 11 (onze) dias-multa
, pela prática do
crime de peculato
, sendo exasperada acima do mínimo legal em razão da valoração negativa do vetor
culpabilidade
.

Na
segunda fase
do processo dosimétrico, não foram reconhecidas circunstâncias atenuantes ou agravantes da reprimenda, permanecendo no mesmo patamar fixado no estágio anterior.

Em sede de
terceira fase
do cômputo dosimétrico, reconheceu o magistrado a presença da
causa de aumento da continuidade delitiva
, prevista no
artigo 71 do Código Penal
, acrescendo a pena na fração de
1/6 (um sexto)
, fixando-a em
2 (dois) anos e 7 (sete) meses de reclusão
, além do pagamento de
13 (treze) dias-multa
, a fração de 1
/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente à época dos fatos, às ora apeladas
Maria Lúcia Nascimento de Oliveira
,
Cícera Rocha dos Santos
,
Rosinete Lilian dos Reis Medeiros
e
Joana Lopes da Silva Bezerra
, pela prática do
delito de peculato
.

Em relação à ora apelada
Janete Alves Cavalcante
, além da continuidade delitiva, também fora aplicada a causa de aumento prevista no
artigo 327, §2º, do Código Penal
, referente ao cargo de direção que ocupava durante a realização da empreitada delitiva, sendo majorada à pena na fração de
1/3 (um terço)
, restando a pena em concreto na razão de
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, e ao pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
, do salário mínimo vigente ao tempos dos fatos, pela prática do
crime de peculato
.

Considerando o preenchimento das condições fixadas no
artigo 44 do Código Penal
, o magistrado singular
converteu
a pena privativa de liberdade aplicada às ora apeladas por duas penas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidades, em local a ser estabelecido pelo juízo da vara de execuções penais, e em prestação pecuniária no valor de
04 (quatro)
salários mínimos.

O representante do Ministério Público se insurgiu contra a sentença sustentando, em suma, que a pena fixada às ora apeladas merece ser reformada, uma vez que insuficiente à prevenção e reprovação do delito, considerando a gravidade e reprovabilidade do delito em tela, violando, assim, a finalidade retributiva e preventiva da pena, estabelecida no ordenamento pátrio.

Todavia, compreendo que a fundamentação utilizada pelo juízo primevo para a ponderação desfavorável da circunstância judicial atinente à culpabilidade mostra-se irreprochável, justificada na análise escorreita das particularidades e peculiaridades do caso concreto, sendo a pena corpórea exasperada na primeira etapa dosimétrica de forma proporcional ao caso dos autos, não havendo necessidade modifica-la.

É cediço que a dosimetria da pena, além de não admitir soluções arbitrárias e voluntaristas, supõe, como pressuposto de legitimidade, adequada fundamentação racional, revestida dos predicados de logicidade, harmonia e proporcionalidade com os dados empíricos em que se deve basear e, com forma de adequar a dosimetria da pena à necessária proporcionalidade com a intensidade da conduta, deve-se analisar o grau de censura da ação ou omissão do réu, que deve ser valorada a partir da existência de um plus de reprovação social de sua conduta.

A
culpabilidade
está ligada à intensidade do dolo ou grau de culpa do agente, as quais devem ser graduadas no caso concreto, com vistas à melhor adequação da pena-base, pois é tida como elemento do crime ou pressuposto de aplicação da pena. Portanto, quanto mais reprovável a conduta, maior será a pena na primeira etapa da dosimetria.

Portanto, entendo estar clarividente que o magistrado
a quo
se ateve ao critério trifásico, trilhando de modo coerente e lógico os
artigos 68 e 59 do Código Penal
, em consonância com o princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, cuja fundamentação respeita o exposto no
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988
.

Com efeito, verifica-se que o juízo de primeiro grau majorou as penas dentro de patamar razoável, fixando-a acima do mínimo legal de maneira adequada ao caso concreto, ponderando atentamente aos elementos de prova disponíveis nos autos, restando a reprimenda definitiva em patamar justo e apropriado à prevenção e reprovação da conduta delitiva ora analisada. Neste diapasão, encarto
jurisprudência pátria
:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO DE DROGAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. (...).

1.
Constatando-se que a pena-base foi fixada em consonância com a análise das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, na totalidade, tidas como favoráveis ou neutras à acusada, e em que pese ter sido apreendida razoável quantidade de droga, verifica-se que a natureza da substância ilícita é mais branda por trata-se de maconha, justifica-se a fixação da pena-base no mínimo legal
. (...).
(TJ/GO - APR: 106751720168090137, Relator: DES. ITANEY FRANCISCO CAMPOS, Data de Julgamento: 19/12/2017, 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2441 de 05/02/2018).
Grifei
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, I E II, DO CP. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO TRIFÁSICO. RESPEITO. (...).

2.
O juízo a quo, ao dosar o critério trifásico de aplicação da pena, utilizou-o de maneira eficaz, sólida e adequada aos ditames constitucionais e legais aplicáveis à espécie, respeitando-se integralmente o art. 5º, inciso XLVI, bem como o art. 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, além dos arts. 59 e 68 do Código Penal, todos relacionados à dosimetria da pena, com exceção da pena de multa
. 3. Levando em conta que o juízo de 1ª grau fixou as multas em patamares se aproximaram em demasia do máximo permitido no art. 49, do CP e em respeito as regras da dosimetria da pena contidas nos arts. 59 e 68, ambos do CP, as multas deverão ser reduzidas, principalmente, porque foram consideradas apenas 03 (três) circunstâncias judiciais como desfavoráveis. (...).
(TJ/ES - APL: 00027268420128080047, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Data de Julgamento: 09/12/2015, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 19/01/2016).
Grifei
PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO. ART. 15 DA LEI Nº 10.826/2003. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSAS. DOSIMETRIA DA PENA. (...).

1.
O legislador não estabeleceu os critérios de quantificação da exasperação ou abrandamento a serem aplicados pelo Juiz, na primeira ou na segunda fase da dosimetria da pena. O único limite são os valores mínimo e máximo previstos no preceito secundário de cada tipo penal. ou seja, em tais fases, o juiz não poderá ultrapassar a pena mínima ou a pena máxima cominada a cada crime. 2. Ao Juiz é conferido o poder discricionário de aquilatar, no caso concreto, a relevância de cada circunstância judicial e de cada circunstância agravante e/ou atenuante, e em razão de cada uma delas, exasperar ou abrandar a pena conforme entenda razoável, necessário e adequado. 3. A discricionariedade do magistrado, portanto, está adstrita à razoabilidade (ou seja, relativa proporcionalidade do acréscimo ou dedução aplicada, tendo em vista o intervalo entre a pena mínima e máxima cominada ao crime) e à necessidade e adequação do caso concreto, tendo em vista o caráter retributivo e pedagógico da sanção, conforme a reprovabilidade do fato e o peso da circunstância considerada
.
(TJ/PR - 7927453 PR (Acórdão), Relator: Lilian Romero, Data de Julgamento: 26/01/2012, 2ª Câmara Criminal).
Grifei
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE PROPORCIONAL. REGIME SEMIABERTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...).

1.
A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pelo legislador, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Destarte, cabe às Cortes Superiores, apenas, o controle de legalidade e da constitucionalidade dos critérios utilizados no cálculo da pena
. (...). 4.
No que diz respeito ao quantum de aumento da pena-base, ¿o Superior Tribunal de Justiça entende que o julgador não está adstrito a critérios puramente matemáticos, havendo certa discricionariedade na dosimetria da pena, vinculada aos elementos concretos constantes dos autos. No entanto, o quantum de aumento, decorrente da negativação das circunstâncias, deve observar os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da necessidade e da suficiência à reprovação e à prevenção do crime, informadores do processo de aplicação da pena
¿ (REsp 1599138/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 11/05/2018). 5. Na hipótese, considerando as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito de estelionato (1 a 5 anos de reclusão), tem-se que a pena-base (majorada em 3 anos acima do mínimo legal, diante da consideração desfavorável de 3 circunstâncias judiciais)
foi fixada de acordo com o princípio da legalidade e pautada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade
. Precedentes. (...).
(STJ - AgRg no AREsp: 781249 SP 2016/0068272-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 14/05/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2019).
Grifei

Por tais argumentos,
não acolho
a pretensão recursal ora analisada.

Ante o exposto, com respeito ao parecer ministerial, observando que a pena fixada pelo magistrado
a quo
fora fundamentadamente exarada em consonância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devidamente atento à necessidade e suficiência de prevenção e reprovação da conduta perpetrada pelas ora apeladas,
conheço
do presente recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a r. sentença condenatória ora hostilizada, consoante razões jurídicas claramente explanadas alhures.

Passo à análise do recurso defensivo interposto em favor das ora apelantes
Maria Lúcia Nascimento de Oliveira
,
Cícera Rocha dos Santos
,
Rosinete Lilian dos Reis
,
Janete Alves Cavalcante
e
Joana Lopes da Silva Bezerra
.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO NOS MOLDES DOS ARTIGOS 415, 386, INCISOS III, V, DO CPP
:

Neste particular, a defesa sustentou que as ora apelantes devem ser absolvidas, nos moldes do
artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal
, em virtude da inexistência de provas para fundamentar a sentença condenatória, alegando, ainda, a atipicidade da conduta em decorrência da ausência do prejuízo ao erário público, pois entende que a merenda escolar destinada ao lixo não configura lesividade jurídica, devendo ser reformada a sentença condenatória, em atenção ao
artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal
.

Postulou, ainda, que a negativa de autoria em conjunto com a fragilidade das alegações feitas pelas testemunhas recai na inexistência de um fato criminoso, nos moldes do
artigo 415, do Código de Processual Penal
, motivo pelo qual, igualmente, requer a absolvição das ora apelantes.

Em que pese as alegações defensivas, adianto que a pretensão recursal absolutória sob análise
não merece prosperar
, conforme será demonstrado.

O
crime de peculato
está previsto no
artigo 312 do Código Penal
, e dispõe:
Art. 312 - Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio:
Pena - reclusão, de dois a doze anos, e multa.
§1º - Aplica-se a mesma pena, se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou concorre para que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio, valendo-se de facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário.
§2º - Se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem:
Pena - detenção, de três meses a um ano.
§3º - No caso do parágrafo anterior, a reparação do dano, se precede à sentença irrecorrível, extingue a punibilidade; se lhe é posterior, reduz de metade a pena imposta.

Sobre o tema sob enfoque, leciona o jurista
Guilherme de Souza Nucci
: ¿
(...). São duas condutas típicas previstas no caput do artigo: a) apropriar-se, que significa tomar como propriedade sua ou apossar-se. É o que se chama de peculato-apropriação; b) desviar, que significa alterar o destino ou desencaminhar. É o que se classifica como peculato-desvio. (...). O étimo da palavra está em pecus, tal como em suas convizinhanças pela raiz (pecus = gago) pecúnia, pecúlio, especular, e se reporta à época em que o gado foi havido como moeda. A palavra, como se sabe, designou, em sua evolução, apropriações indevidas, realizadas por prestadores de contas, bem como quaisquer fraudes em prejuízo da coisa pública
.
(...)
¿. (Código Penal Comentado. 15 ed. Editora Forense, 2015. pg. 1319-1320).

Ao compulsar os autos, verifico que a
autoria
e
materialidade
do crime em comento restaram sobejamente demonstradas ao longo da instrução processual, conforme fundamentadamente ponderado pelo juízo singular em sede do édito condenatório ora objurgado, senão vejamos:
¿
(...). A materialidade do fato criminoso restou amplamente demonstrada pelos elementos coligidos durante o procedimento investigatório criminal, tais como: fotografias juntadas às fls. 76/77 dos autos, depoimentos das testemunhas, em especial da Sra. Zildene Rodrigues, em juízo. A autoria da mesma forma é certa e recai sobre as denunciadas. (...). Como depreende-se, a prova é clara no sentido de incriminar as acusadas, antes as evidentes falhas em seus interrogatórios. Consoante asseverado pelas testemunhas, embora haja uma tentativa clara de diminuir a importância da conduta das acusadas, percebe-se que havia um claro desvio de merenda escolar da Escola Morbach, acobertado pela versão de que somente eram levadas sobras da merenda que, inclusive, seriam impróprias para ao consumo e destinadas para a alimentação de animais, como cachorros e galinhas. Tudo indica que, deliberadamente, as acusadas Janete, Joana, Cícera Rosinete e Maria Lúcia, na condição de Diretora e Merendeiras, respectivamente, subtraíram/desviaram produtos alimentícios da merenda escolar do citado colégio municipal em seu favor. (...). Não bastasse o arcabouço probatório sólido que indica a prática criminosa pelas acusadas, estas, na tentativa de se eximirem da responsabilidade quando interrogadas em Juízo, acabaram apresentando versões destoantes, contradizendo-se uma a outra. Quanto à ¿alegada autorização pela diretora¿, cuidando-se de patrimônio público, é de conhecimento que tudo deve ser precedido de formalização e preenchimento de requisitos administrativos, não sendo crível que a ¿doação¿ dos alimentos fosse determinada sem que houvesse obediência aos ditames protocolares e legais previstos, não sendo esse o caso de ¿mesquinharia¿ como a própria diretora acusada afirma perante o Juízo. Cabe assinalar que o crime de peculato se consuma com a apropriação de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse ou detenção em razão do cargo ou comissão, bem como pelo seu desvio em proveito próprio ou alheio. (...). Deve conter, segundo Cezar Roberto Bitencourt, todos os elementos configuradores da descrição típica, sejam eles fáticos, jurídicos ou culturais. E, neste diapasão, o dolo da conduta das acusadas é evidente, pois, ao subtraírem/desviarem produtos que sabiam ser patrimônio público (até porque levavam os alimentos em sacos de lixo preto, ou seja, para não se ver o conteúdo dos mesmos, logo, não cogito de absolvição por ausência de dolo, tese levantada pelas defesas, haja vista que perfeitamente preenchido o elemento subjetivo do tipo. Com efeito, a acusada Janete chegou a confirmar em Juízo que consumiam, no colégio mesmo, os pacotes de biscoito da dispensa da escola. À vista da provas, diversamente do insistido, a conjuntura fática emergente dos autos demonstra que as acusadas não se mostravam verdadeiramente imbuídas de inocência e boa-fé, dessumindo-se dos autos, ao revés, que as acusadas agiram consciente e voluntariamente para a consecução da prática delituosa versada na peça inaugural, daí porque não há que se falar em carência do elemento subjetivo do tipo legal. Repito, ao contrário do que alega as defesas, as provas testemunhais extraem-se de modo muito claro que as acusadas subtraíram/desviaram bens móveis públicos em proveito próprio, não havendo assim que se falar em ausência de autoria, ressaltando-se ainda que para as acusadas, a testemunha compromissada Zildene tinha ¿comportamento estranho¿, porque não compactuava da mesma prática ilegal das acusadas. Diante dos elementos probatórios coligidos, restou claro serem as acusadas autores do delito em questão, restando suas condutas amoldadas ao crime capitulado na denúncia. As acusadas agiram com plena consciência de seus atos, não havendo demonstrado qualquer causa capaz de excluir a ilicitude de suas condutas ou mesmo a culpabilidade do fato, restando suas condutas típicas, antijurídicas e culpáveis, sendo merecedores da reprimenda penal prevista para a espécie. (...)
¿. (fls. 852-860).

Com efeito, vislumbra-se que a
materialidade do crime
restou comprovada pelos elementos coligidos durante o
Procedimento Investigatório Criminal
, tais como, fotos do local de armazenamento dos alimentos, da cozinha da escola e das servidoras levado a merenda, às fls. 59/78, bem como, cópia do caderno de anotações pessoais da testemunha
Zildene Rodrigues da Conceição
que discriminava data, refeição e quantidade de alunos, às fls. 49/58 - volume I.

Em relação a
autoria delitiva
, verifico que a prova testemunhal apurada ao longo da instrução criminal demonstram, indene de dúvidas, que as ora apelantes praticaram a conduta ilícita tipificada na peça vestibular. Confira-se:

A testemunha
Zildene Rodrigues da Conceição
, em seu depoimento prestado perante a autoridade judicial, declinou:
¿
(...). Que trabalhou na Escola Augusto Morbach;
Que trabalhou nos anos de 2013 e 2014, como merendeira
;
Que em setembro de 2013, ainda trabalhava na escola
;
Que prestou depoimento na Secretaria de Educação sobre uma série de fatos
;
Que viu as agentes de serviços gerais levarem merenda escolar para casa, mas a Sr.ª Joana levava apenas quando a diretora entregava
;
Que não podia filmar, pois a amiga da diretora, Sr.ª Maria Lúcia, vigiava o tempo todo
;
Que viu a Cícera Rocha levando merenda, que era frequente
;
Que levavam pão, arroz
;
Que Cícera trabalhava de manhã e a Lúcia a tarde
; Que entrava uma hora e saia 7 da noite; Que quando chegava via a Cícera saindo; Que não sabe se foi tomada providências quanto as denúncias; Que não foi chamada para ser ouvida; Que voltou a Secretaria, porque a escola havia lhe devolvido sem saber da denúncia; Que acham que não sabiam;
Que voltou em março de 2014 à SEMED e afirmou que estavam novamente desviando merenda escola
r;
Que a diretora Janete, merendeira Cícera Rocha dos Santos, que antigamente a Sr.ª Joana (serviços gerais) também extraviaram merenda
;
Que a diretora mandava separar parte da merenda escolar e depois dividia com a Lúcia, a Cícera a Joana; que a prática era frequente
;
Que tinha ocasião em que a diretora pedia a Lúcia, Humberto e Joana para pôr a merenda em seu veículo
;
Que lhe devolveram porque não queria compartilhar do extravio da merenda
;
Que a diretora lhe chamava de besta porque não queria participar do esquema
;
Que guardava a merenda e no outro dia não tinha mais
; Que trabalhou até o mês de julho;
Que viu Joana e Lúcia levando merenda para casa, que esta última levava cesta básica, isso desde 2013
;
Que a prática era frequente por Lúcia e Janete
;
Que depois da notificação do Ministério Público, pararam de extraviar alimentos
;
Que as fotos são de Edna e Marlene levando os alimentos para casa, e dos alimentos separados pela diretora para levar pra casa
;
Que o balde a diretora encheu de merenda para colocar no carro dela
;
Que fazia a merenda mais ou menos para as crianças e a melhor para os funcionários
;
Que tirou as fotos sozinha
;
Que a diretora pediu pra levar e a depoente disse que não levaria
;
Que fazia anotações das merendas que fazia, para se defender, pois havia merenda que sumia
;
Que viu Cícera levando merenda para casa, frequentemente
;
Que Rosinete também levou merenda, mas não sabe esclarecer se ela era secretária ou merendeira
;
Que Maria Lúcia também levava pra casa
;
Que desde quando começou a trabalhar em 2013 na escola, ocorriam esses fatos, até a data de sua saída em 2014
; Que a diretora falou que teria que ser surda ou muda;
Que a diretora deu alimentos para a depoente levar pra casa, e que esta não quis
;
Que a diretora começou a perseguir, porque a depoente não queria entrar no esquema de merenda
;
Que o Humberto uma vez levou merenda pra casa
;
Que pegavam os alimentos no depósito, e colocavam dentro do saco de lixo preto
;
Que viu várias vezes elas colocando os alimentos dentro do saco preto
; Que a depoente trabalhava de 1 hora da tarde às 7 horas da noite; Que a diretora trabalhava o dia inteiro, saindo por volta das 17:00 horas; Que Joana trabalhava de 1 hora da tarde às 7 horas da noite; Que Cícera trabalhava das 7 horas da manhã até 1 hora da tarde;
Que a denunciada que trabalhava de manhã, pegava os alimentos e colocava dentro de um saco de lixo preto
; Que não via Cícera frequentemente por conta do horário de trabalho;
Que via as denunciadas pegando as merendas, como arroz, frango, iogurte, leite líquido e colocando no saco preto de lixo
;
Que as denunciadas que trabalhavam no mesmo turno que a depoente colocavam as merendas no saco de lixo e levavam
;
Que a diretora, às vezes, dava merenda para a dona Joana, por conta de se aproximarem as férias e a validade dos alimentos estar próxima
;
Que a depoente sempre observava a quantidade de alimentos que havia na dispensa e quando retornava no dia seguinte, dava falta de vários itens
;
Que as denunciadas, além de levar alimentos da merenda para casa, também consumiam os alimentos na escola, como exemplo, iogurte
;
Que às vezes faltava merenda açúcar, arroz, na escol
a;
Que atribuiu esta falta ao fato das denunciadas desviarem merenda
; Que os alunos não presenciaram esses fatos narrados pela depoente, como as próprias denunciadas; (...)
¿. (fls. 852-854).
Grifei

A testemunha
Flávio Golfetto
, em seu depoimento perante o juízo, relatou:
¿
(...).
Que apareceu uma denúncia de desvio de merenda, feita pela merendeira (Zildene)
; Que fez umas averiguações dos fatos, mas não abriu procedimento; Que conversou com Alberto Teixeira, Secretário de Segurança Pública, disse que precisava ser formalizada a denúncia, a fim de instaurar uma investigação; Que fez um ofício e entregou em mãos para o Alberto Teixeira;
Que no mesmo mês, o Secretário de Segurança Pública informou que colocaria três pessoas para que se realizasse uma investigação; que em razão da falta de estrutura, a investigação não obteve êxito
;
Que não recebeu nenhuma denúncia de pais e alunos de que houve falta de merenda escolar na Escola Morbach
;
Que por outro lado, a diretora Janete foi à Secretaria, pessoalmente, buscar merenda escolar, alegando falta na escola
;
Que chegou a comparecer na Escola Morbach, a fim de averiguar a quantidade de merenda escolar e onde estava estocada
;
Que viu na Escola Morbach, que havia o lugar de acomodação das merendas e havia merenda no local
;
Que foram realizadas algumas campanas para apurar se havia ou não desvio de merenda Escolar
; Que nunca recebeu resultados concretos desse desvio; (...);
Que não se recorda se outros servidores dessa escola denunciaram o desvio de merenda da Escola Morbach
; (...)
¿. (fls. 854).
Grifei

A ora apelante
Cláudia de Souza do Nascimento
, ao ser inquirida na fase judicial, declarou:
¿
(...).
Que se recorda de ter assinado um termo de oitiva da Sr.ª Zildene; Que assistiu esse depoimento
;
Que se recorda dos termos do depoimento
;
Que ouviu todas as declarações de Zildene, por isso assinou
; Que ouviu esse depoimento junto com o Dr. Bruno e a servidora Lucilene; (...);
Que enquanto departamento jurídico da SEMED, quando recebem denúncia desse teor, a entendem como grave, razão pela qual formalizaram a denúncia, e encaminham à autoridade competente
;
Que encaminharam a denúncia de Zildene para o Ministério Público Federal, em razão da gravidade da denúncia
;
Que não fizeram investigação interna para apurarem a veracidade, pois não detém recursos para tanto
;
Que não verificaram a quantidade de merenda escolar enviada para a escola envolvida
; (...);
Que não sabe recordar se chegaram outras denúncias do desvio de merenda da escola envolvida por outras pessoas
; Que atualmente a Secretaria de Educação possui uma ouvidoria para apurar esse tipo de denúncia; (...)
¿. (fls. 854-855).
Grifei

Ao ser interrogada em juízo, a Diretora
Janete Alves Cavalcante
, em sua defesa, afirmou:
¿
(...).
Que ninguém da escola tinha conhecimento de que a servidora Zildene tinha feito denúncia ou observava que servidores levavam sobras de merenda
;
Que quanto as sobras de merenda
;
Que Cícera pedia para levar as sobras e a depoente não viu mal nenhum em autorizar que fosse levado
;
Que quando havia eventos da igreja, sempre emprestou as panelas para a igreja, para a comunidade e para outros servidores
; Que Zildene via os fatos com outros olhos;
Que Zildene nunca acatou suas ordens
; (...);
Que achava que não fazia mal nenhum autorizar as servidoras a levar as sobras de merenda para casa, a fim de entregar aos cachorros e galinhas do que deixar para que os cachorros rasgassem o lixo
; (...);
Que a única pessoa que nunca levou nenhum biscoito da escola foi a servidora Zildene
; Que exemplificou que se abriam uns dez pacotes de biscoito na sexta-feira e se colocava na bacia;
Que, após as crianças comerem, e até repetirem, a depoente entendia que aqueles biscoitos (ou se fosse o caso, pães), não deveriam ser guardados para segunda-feira, então dizia para as servidoras ¿Leva Joana¿, ¿Leva Lúcia, ¿Leva Zildene¿, ou seja, autorizava as servidoras a levarem; Que entende por desvio de merenda, alguém ir na cantina, sem ser na frente, na noite, na madrugada ou no final de semana, pegar coisas de merenda e levar, ainda mais na frente de uma pessoa estranha
; Que classifica Zildene como uma pessoa de atitude estranha;
Que entende que sobras de merenda não são desvio de merenda, que inclusive acha que é mesquinharia não permitir que se levem essas sobras
;
Que realmente sobrava merend
a; (...)
¿. (fls. 855-856).
Grifei

Não obstante, a ora apelante
Joana Lopes da Silva Bezerra
, em juízo, sublinhou:
¿
(...). Não são verdadeiros os fatos narrados na denúncia; Que quando Zildene entrou na escola e passou a fazer a merenda, ela fazia uma péssima merenda;
Que por isso passou a levar sacos de lixo para a escola para colocar as sobras dos pratos
; Que fez isso porque é besta;
Que levava sacolas de lixo para colocar as sobras e ajudava a colocar do lado de fora da escola
; Que Zildene teria perguntado para a depoente se tela tinha cachorro em casa, tendo a depoente dito que tinha;
Que Zildene disse à depoente que ela deveria levar as sobras para o seu cachorro, tendo a depoente rebatido que não poderia porque aquilo pertencia à escola
;
Que então a depoente disse que perguntaria da possibilidade para a diretora sobre levar as sobras
;
Que a diretora autorizou
; Que o resto da história não é verdadeira;
Que em momento algum levou para casa merenda embalada, que ainda estava pra ser feita
;
Que já recebeu merenda várias vezes por ocasião da ausência da diretora
;
Que recebia a merenda, conferia e assinava
;
Que nunca viu ninguém levando merenda para casa, nem mesmo sobras
;
Que somente as merendas que estavam na rua poderiam ser levadas
; (...);
Que às vezes falta saco de lixo no depósito para colocar as sobras da merenda
;
Que as outras acusadas não levam sobras de merenda
; (...)
¿. (fls. 856-857).
Grifei

A ora apelante
Cícera da Rocha dos Santos
, em seu depoimento perante a autoridade judicial, reportou:
¿
(...). Que os fatos narrados na denúncia não são verdadeiros; Que era merendeira; Que trabalhava em horário diverso da testemunha Zildene; Que pela manhã, fazia 5 quilos de arroz; Que fazia 3 frangos; Que colocava um pacote e meio de feijão no fogo; Que após fazer a merenda, fazia a limpeza da cozinha e entregava a chave na Secretaria; Que
conferia o estoque da cozinha, sempre que terminava seu serviço
;
Que tudo que tirava do estoque, fazia anotação
;
Que somente os servidores da cozinha cuidavam do estoque
;
Que durante esse período, nunca levou merenda para casa
;
Que jogava fora as sobras da merenda
;
Que nunca viu nenhum servidor levando as sobras de merenda para casa
; (...);
Que uma vez pegou sobras de merenda que estavam no lixo para levar par seu cachorro
; (...)
¿. (fls. 857).
Grifei

Por sua vez, a ora apelante
Rosinete Lilian dos Reis Medeiros
, em juízo, sublinhou:
¿
(...). Que não são verdadeiros os fatos narrados na denúncia;
Que levava sobras de merenda, às vezes
;
Que nunca levou alimentos fechados para casa
; Que trabalhava como auxiliar;
Que trabalhou inicialmente como merendeira
; Que depois foi trabalhar na Secretaria; Que era comum fazerem cotinha para comprar lanche; Que não conhece Humberto;
Que já teve oportunidades em que foram retirados pacotes de biscoito da dispensa e levados para a secretaria para os funcionários comerem
; (...);
Que essas sobras eram autorizadas pela diretora
; (...)
¿. (fls. 858).
Grifei

Por fim, a ora apelante
Maria Lúcia Nascimento Oliveira
, ao ser questionada em juízo, informou:
¿
(...). Que não são verdadeiros os fatos narrados na denúncia;
Que já levou sobras de merenda para casa, autorizada pela diretora
; Que era merendeira;
Que levava os restos dos pratos das crianças
;
Que levava para sua avó, que criava cachorro e galinha
;
Que não era sempre que sobrava, mas quando sobrava, levava
;
Que era muito pouco que sobrava
;
Que só tinha a chave da cozinha
; Que o depósito era separado; Que na secretaria, pegava a chave do depósito;
Que já deixava separado o que ia usar
; Que tinha noção do quanto de comida precisava pegar para fazer para as crianças; (...)
¿. (fls. 858).
Grifei

Com efeito, as teses de negativa de autoria e insuficiência de provas restaram isoladas nos autos, posto que as apelantes tinham consciência dos atos praticados, inclusive, o mais agravante é a permissão da Diretora da unidade de ensino, a qual também desviava merenda escolar em conjunto com as demais servidoras, causando sérios e fundados prejuízos ao erário público e a alimentação fornecida as crianças, razão pela qual deve-se manter as condenações pela prática do crime de peculato.

As lesões ao erário público ultrapassam a esfera monetária, posto que a implantação da merenda nas escolas como objetivo atender às necessidades nutricionais do educando durante sua permanência em sala de aula, contribuindo para seu crescimento, desenvolvimento, aprendizagem e rendimento escolar, bem como, promover a formação de hábitos de alimentação saudável.

Na hipótese, o testemunho de
Zildene Rodrigues da Conceição
corroborada pelos demais elementos de prova, são suficientes para confirmar a condenação das ora
Maria Lúcia Nascimento de Oliveira
,
Cícera Rocha dos Santos
,
Rosinete Lilian dos Reis Medeiros
e
Joana Lopes da Silva Bezerra
do crime tipificado no
artigo 312,
caput
, c/c artigo 71,
caput
, ambos do Código Penal
. E, para
Janete Alves Cavalcante
, do crime tipificado no
artigo 312,
caput
, e artigo 327, §2º, c/c artigo 71,
caput
, ambos do Código Penal
.

Neste sentido:
APELAÇÃO CRIME. PECULATO. ART. 312, NA FORMA DO ART. 71, AMBOS DO CP. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
(...).
II -
Configurado o delito do art. 312, do CP, pois, no exercício da função de merendeira, a ré e apropriou e desviou em proveito próprio, produtos que faziam parte da merenda escolar e de uso geral da escola municipal e dos quais tinha a posse em razão do cargo, impondo a manutenção da condenação
.
RECURSO DESPROVIDO. (TJ/RS - Apelação Crime Nº 70077756428, Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rogério Costa Leal, Julgado em 26/07/2018).
Grifei
PENAL. CRIME DE PECULATO-APROPRIAÇÃO. FUNCIONÁRIO TERCEIRIZADO DOS CORREIOS. EMPRESA PÚBLICA. PRETENSÃO DE ABSOLVER OU RECONHECER PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Réu condenado por apropriar-se sete vezes de mercadorias de particulares entregues aos seus cuidados em razão do exercício do cargo de motorista terceirizado da empresa pública dos Correios. 2.
A conduta proibida descreve a ação do funcionário público que se apropria de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo. A condenação está justificada diante das provas dos autos, corroboradas pela confissão do agente. 3. Apelação não provida
.
(TJ/DF - 20180110199623 DF 0004323-49.2018.8.07.0001, Relator: GEORGE LOPES, Data de Julgamento: 03/10/2019, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: DJe 22/10/2019).
Grifei
APELAÇÃO CRIMINAL - CONCUSSÃO - NULIDADE DO PROCESSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUÍZO NATURAL - INOCORRÊNCIA - MÉRITO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA - ADEQUAÇÃO TÍPICA - NECESSIDADE COMPROVADA A PRÁTICA DO CRIME DE PECULATO.
- O princípio da identidade física do juiz não é absoluto, devendo ser mitigado sempre que a sentença proferida por juiz que não presidiu a instrução criminal seja correlata com as provas produzidas pelo magistrado de que a conduziu. -
Inviável a absolvição por insuficiência de provas se o conjunto probatório é robusto ao demonstrar a materialidade e a autoria do delito
. -
Tendo o acervo probante demonstrado que o agente se apropriou de valor, em razão de sua função pública, e o desviou em proveito próprio, resta caracterizada a conduta descrita no tipo penal previsto no art. 312 do CPP. - Comprovado o fim específico de se apropriar indevidamente do bem, resta demonstrado o dolo exigido para a configuração do delito
.
(TJ/MG - APR: 10144140001179001 MG, Relator: Cássio Salomé, Data de Julgamento: 06/10/2016, 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/10/2016).
Grifei

Ademais, inviável a aplicação do
artigo 415, do Código de Processo Penal
, no caso concreto, restando a referida tese superada em decorrência da superveniência da sentença condenatória.

Por tais balizas,
não acolho
a pretensão recursal absolutória em epígrafe.
PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 71, DO CÓDIGO PENAL
:

Neste tópico, a Defesa requer a exclusão da continuidade delitiva para cada apelante, em virtude da ausência de elementos probatórios idôneos a corroborar a reiteração delitiva do ilícito tipificado na denúncia.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal em escrutínio
não merece agasalho
, conforme será demonstrado.

O
artigo 71, do Código Penal
, ao tratar sobre crimes continuados, prevê:
Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.

Desta feita, analisando o conjunto de provas restou claro que as ora apelantes
Maria Lúcia Nascimento de Oliveira
,
Cícera Rocha dos Santos
,
Rosinete Lilian dos Reis Medeiros
,
Janete Alves Cavalcante
e
Joana Lopes da Silva Bezerra
praticaram por diversas vezes o desvio da merenda escolar da Escola Municipal de Ensino Fundamental E.M.E.F. Augusto Bastos Morbach, localizada na Zona Urbana de Marabá, razão pela qual, entendemos ser correta a aplicação da referida causa de aumento pela magistrada do feito que prolatou a sentença condenatória, analisando de forma satisfatória e coerente os fatos apurados no Procedimentos Investigatório Criminal e na instauração criminal, inclusive, foi fixada em seu patamar mínimo, qual seja, em 1/6 (um sexto).

Neste sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. CONFIGURAÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. A negativa de autoria esboçada pelos réus não obsta a condenação quando o aparato probatório reunido nos autos demonstra, de forma irrefutável, a autoria delitiva. 2. Conforme orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ¿plenamente viável a condenação por fato anterior à infração penal em processo de dosimetria, mas com trânsito em julgado superveniente a ela, seja utilizada como circunstância judicial negativa¿ (HC 443.678/PE, DJe 26/03/20019) 3.
Deve ser reconhecido o instituto do crime continuado se os requisitos a tanto necessários, previstos no artigo 71, caput e § único, do Código Penal, se fazem presentes
.
(TJ/MG - APR: 10024133407478001 MG, Relator: Beatriz Pinheiro Caires, Data de Julgamento: 08/08/2019, Data de Publicação: 20/08/2019).
Grifei
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS DO ADVOGADO DATIVO. VIABILIDADE. AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

(...). 2.
Havendo comprovação da ocorrência da continuidade delitiva, não há como acolher a pretensão defensiva pelo seu afastamento, pois, restou demonstrado dos autos através da palavra da harmonia dos depoimentos da vítima prestado em juízo e em sede policial, sobretudo quando corroborados pelo depoimento de umas das irmãs da vítima em juízo, dando conta que foram praticados vários atos sexuais que resultou a gravidez da vítima, uma deficiente mental
. 3. Recurso provido em parte.
(TJ/MA - APR: 00011012720138100143 MA, Relator: JOÃO SANTANA SOUSA, Data de Julgamento: 06/08/2019, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 13/08/2019).
Grifei

Por tais motivos,
não acolho
a pretensão recursal em testilha.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a r. sentença condenatória ora hostilizada, nos termos da fundamentação delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 29 de janeiro de 2019.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora